Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Cavalcante de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 57262462 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal (autos n. 0701365-27.2020.8.07.0018), indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender, até julgamento de mérito, os efeitos do ato administrativo de intimação demolitória a ela dirigido de modo a que permaneça a obra edificada no imóvel onde reside com sua família em localidade chamada Vila do Boa, São Sebastião. Não se conforma a recorrente com os fundamentos da decisão agravada, a qual considera o fato de ter a autora edificado em área pública e sem licença, assim desatendendo a exigência do art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE; a possibilidade de aplicação ao caso concreto a regra posta no art. 133 do mencionado diploma legal, estando de tal modo autorizada a intimação demolitória do modo como realizada pelo Poder Público, uma vez que não é passível de regularização a obra levantada em área pública e sem licença; a regularidade do ato administrativo, uma vez que o direito a moradia não prevalece quando verificada a irregularidade na ocupação de áreas públicas, daí resultando que o “fato de a autora necessitar de moradia não lhe confere a prerrogativa para ocupação indevida de área e nem para construir sem autorização do Poder Público”. Em razões recursais (Id 14917472), diz a agravante que vive no imóvel juntamente com seus filhos e marido há mais de 6 (seis) anos, de forma contínua e ininterrupta. Informa ter sido surpreendida com a intimação demolitória expedida pela AGEFIS. Alega não possuir outro imóvel. Expõe que, por estar desempregada e seu marido auferir pouco como autônomo, não tem condições de alugar um imóvel em outra localidade. Sustenta que o imóvel, conquanto localizado em área pública, está “em processo de regularização conforme a Lei Complementar n. 803, de 25/04/2009, que aprova a revisão do Plano Diretor do Distrito Federal”. Afirma haver abusividade na ação administrativa. Diz não respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Tece considerações sobre a situação fática consolidada na localidade Vila do Boa desde o ano de 2013, o que a fez acreditar na possibilidade de regularização, tendo em vista as ações governamentais assim direcionadas em outras áreas de ocupação irregular. Lembra tratar-se de ocupação antiga e, por isso, envolver interesse social. Quer que o direito de moradia se sobreponha à presunção de legitimidade do ato administrativo. Assevera “que, na presente hipótese, não se mostra razoável/proporcional aplicar a sanção mais gravosa, qual seja, a demolição”. Consigna não ser necessária a remoção dos ocupantes do imóvel para preservação do meio ambiente, conforme previsto no art. 46 da Lei Federal n. 11.977/09. Postula tutela liminar para, até julgamento do mérito recursal, de imediato suspender a ordem de demolição expedida pelo Distrito Federal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que lhe seja assegurado “o direito de permanecer no imóvel descrito na exordial”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Na decisão de Id 15155344, esta relatoria indeferiu a postulada antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, contra referida decisão unipessoal, a agravante interpôs agravo interno com pedido de reconsideração (Id 15228126). Em seguida, o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF encaminhou a este Tribunal ofício com cópia da sentença proferida nos autos de referência (Ids 15476229 e 15476230). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifica-se ter o nobre magistrado Dr. Roque Fabrício Antônio de Oliveira Viel, em 6/4/2020, proferido sentença, provimento pelo qual rejeitou a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo réu, ora agravado, e, resolvendo o mérito da causa, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora agravante, nos termos do art. 487, I, do CPC. Do referido decisum, destacam-se os seguintes trechos: (...) O feito comporta julgamento imediato, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas. Preliminar Quanto à alegação de incompetência absoluta, não deve ser acohlida. No caso, não se verifica competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para julgar o caso. A Lei n. 11.697/2008 (dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), estipula em seu art. 34, caput e parágrafo único: “Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo.” O Pleno Administrativo do TJDFT, ao regulamentar a matéria, assim dispôs sobre a competência da referida Vara na Resolução n. 3/2009: “Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I - As causas relativas ao “meio ambiente natural”, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II - As causas relativas ao “meio ambiente urbano”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III - As causas relativas ao “meio ambiente cultural”, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV - As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V - As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I - As causas em que o “meio ambiente” não integrar o próprio objeto da ação; II - As causas em que questões relativas ao “meio ambiente” sejam de caráter meramente incidental; III - As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” Verifica-se, dos dispositivos legais transcritos, que a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário possui natureza de Juízo especializado, cuja competência somente é atraída em casos afetos a meio ambiente, questão agrária ou fundiária de natureza coletiva ou de interesse público. No caso dos autos, a parte autora requer nulidade do ato administrativo representado por intimação demolitória, tratando-se, pois, de questão individual. Não se percebe, assim, adequação do caso a nenhuma das situações mencionadas, de modo que a competência para julgamento e processamento do feito permanece na esfera dos juízos fazendários. Nesse sentido, o TJDFT já se posicionou em várias oportunidades: (...) Assim, deve ser rejeitada a preliminar. Mérito A Lei Distrital n. 6.138/2018 (Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) dispõe que: “Art. 14. Cabe ao proprietário dar início ao processo de licenciamento. § 1o Os documentos de habilitação do projeto arquitetônico, as licenças de obras e as cartas de habite-se ou os atestados de conclusão devem ser concedidos ao proprietário após o cumprimento das condições estabelecidas por esta Lei. (...) Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: I – responder pela veracidade dos documentos apresentados; II – apresentar o registro de responsabilidade técnica para todos os projetos e os estudos apresentados nas fases de licenciamento; III – iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; (...) II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Quanto à atividade de fiscalização a referida lei estabelece: “Art. 116. O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias. Parágrafo único. O responsável pela fiscalização, no exercício das funções do órgão de fiscalização, tem acesso, na forma da lei, a onde haja obras ou edificações.” No tocante às infrações relativas à execução de obras sem licença ou alvará, a referida lei dispõe: “Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. (...) § 2o São infrações médias: I – executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área privada, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; (...) “§ 3o São infrações graves: I – executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado;” (...) § 4o São infrações gravíssimas: (...) II – executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; Já quanto às penalidades, a referida lei estipula: “Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos.” Quanto à intimação demolitória a referida lei preceitua: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” O Decreto Distrital n. 39.272/2018 (Regulamenta a Lei Distrital n. 6.138/2018), por sua vez, conceitua: “Art. 161. Intimação demolitória é o ato pelo qual o responsável pela fiscalização determina a demolição total ou parcial de uma obra ou edificação não passível de regularização. §1° O prazo para o cumprimento da intimação demolitória pelo infrator é de até 30 dias. §2° Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o proprietário não tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator.” Dos dispositivos legais transcritos verifica-se que, para o início das obras de construção de imóvel é necessária a prévia autorização do Poder Público, por meio de licença ou alvará, cabendo ao proprietário dar início ao processo de licenciamento. Verifica-se, ainda, que, iniciada a obra sem a devida autorização, incorre o responsável em infração de natureza média, caso seja passível de regularização e esteja localizada em área privada; de natureza grave, caso seja passível de regularização e esteja localizada em área pública, ou caso não seja passível de regularização e esteja localizada em área privada; e de natureza gravíssima, caso não seja passível de regularização e esteja localizada em área pública. Perceba-se que a “regularização”, no caso, refere-se à edificação e não à região onde o imóvel se encontra inserido. Continuando, constata-se, também, que, a penalidade aplicável para os casos de obra ou edificação não regularizável, é de intimação demolitória, devendo o infrator promover a ação de demolição no prazo de até trinta dias, cabendo, em caso de descumprimento, execução pelo Poder Público, sendo esta imediata caso a obra ou edificação esteja em área pública. No caso dos autos, a Administração emitiu a intimação demolitória ID. 60492932, pag. 3, instando a parte requerente a demolir a edificação, sob pena de multa. Segundo consta no auto de intimação, o imóvel foi erigido de forma irregular, em área pública e sem autorização do Poder Público, de modo que, como visto, não é passível de regularização. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo combatido. Destaque-se que o direito constitucional à moradia, como alegado, não serve como argumento para preservar a construção, pois não prevalece sobre o dever de garantir a regular ocupação do solo, além do que os demais cidadãos que aguardam moradia não podem ser preteridos pela ocupação irregular realizada pela parte requerente. Também não cabe falar em violação à proporcionalidade ou razoabilidade, visto que, se a ocupação é irregular, a residência ali construída deve ser integralmente removida, estando tal consequência prevista em lei. Cabe destacar, ainda, que o procedimento adotado seguiu estritamente os preceitos legais, sendo, inclusive, emitida inicialmente intimação demolitória (o que, como visto, não é obrigatório nos casos de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública), conferindo-se ao ocupante oportunidade para o exercício do direito de defesa. Em casos semelhantes, assim já decidiu o TJDFT: (...) No tocante ao pedido de remanejamento, não pode ser atendido. A participação dos interessados nos programas habitacionais deve ser feita de acordo com o trâmite previsto em lei e com atendimento dos requisitos fixados. Note-se que o deferimento de tal pedido implicaria em quebra da isonomia em relação aos participantes do programa que aguardam em lista de espera para serem contemplados com um imóvel. Por fim, não merece melhor sorte o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas. Tendo edificado imóvel em área pública e sem prévia autorização administrativa, não passível, portanto, de regularização, a parte autora torna-se mera detentora, e não possuidora do imóvel, o que afasta qualquer direito à indenização pretendida. (...) Impõe-se, desse modo, a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC. Arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em dez por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, CPC. Ressalte-se que tais verbas ficarão com a exigibilidade suspensa, de conformidade com o art. 98, § 3o, CPC, ante a gratuidade de justiça previamente deferida. Expeça-se ofício à eminente Relatora do Agravo de Instrumento n. 0705875-40.2020.8.07.0000 (Desa. Diva Lucy), comunicando a prolação desta sentença. (...) Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e ao agravo interno, ambos interpostos pela autora da ação de referência, porquanto a matéria objeto dos citados recursos fora resolvida no provimento judicial de primeiro grau. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciona-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do acima exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, JULGO-OS PREJUDICADOS. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora